Tribunal: TJPA
Processo: 0003593-78.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003593-78.2013.8.14.0046
APELANTE: JAMILSON SILVA, EDNALVA NERES DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VASECTOMIA. GRAVIDEZ INDESEJADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

2. Encontra-se assentado na jurisprudência o entendimento de que há necessidade da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. Hipótese não ocorrente nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Jamilson Silva
e
Ednalva Neres dos Santos Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelos apelantes contra o
MUNICÍPIO
DE MESMO NOME
, que julgou o pedido improcedente, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, em virtude de serem beneficiários da justiça gratuita (Id. 1531392).

Os autores, ora recorrente, opuserem embargos de declaração (Id. 1531393), alegando a existência de omissão.

Petição de renúncia de poderes protocolada pelo Dr. Cleiton Camilo dos Santos, OAB/PA 18.626-B, seguindo em anexo comprovante de notificação pessoal dos apelantes (Id. 1531394).

Os aclaratórios foram julgados improvidos (Id. 1531395).

Em suas razões (Id. 1531396), os apelantes fizeram breve resumo dos fatos, sustentando que a sentença de primeiro grau está em desconformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.

Aduziram que o caso concreto deve ser avaliado sob a perspectiva da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, do CF, onde sobejará o dever de indenizar por parte do apelado.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso, refutando todas as argumentações recursais e requerendo o seu desprovimento (Id. 1531397).

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 1651930).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (Id. 1875529).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado na petição inicial (Id. 1531380), no dia 04/05/2012, o apelante foi internado no hospital do município para realização de cirurgia de vasectomia, só que 09 meses depois, após exames médicos, foi constatada a gravidez da também apelante.

Disse o apelante que o médico responsável não informou nada acerca dos riscos da cirurgia, o que, após a constatação do “estado interessante”, gerou um desequilíbrio emocional na apelante e na relação dos recorrentes.

Com base nisso, requereram indenização por danos moral e material.

O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, pois não restou evidenciada prova constitutiva do direito dos autores.

Insatisfeita, os autores interpuseram apelação, alegando, em síntese, que o caso concreto deve ser avaliado sob a ótica da responsabilidade objetiva, que repercutirá no dever de indenizar.

Contudo, na prática, não é porque existe previsão legal de que os entes públicos respondem objetivamente pelos atos tidos como ilícitos, que todo e qualquer evento será de responsabilidade deles. Pelo contrário, a regra geral comporta o atendimento de certos requisitos, dentre eles, a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o dano sofrido pela parte tida como ofendida.

Sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em nosso sistema constitucional, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).

Todavia, é certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.)

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha de jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min CELSO MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o “eventos damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese esposada pelos recorrentes de que a responsabilidade pelo evento seria do ente público municipal, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, porquanto não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva do apelado.

No caso, os documentos constantes no Ids. 1531381 a 1531383 não indicam a responsabilidade do ente público municipal e nem atuação imprudente, negligente ou imperita do médico responsável pela cirurgia realizada no apelante, pois a prova que seria capaz de dirimir a existência ou não de erro médico, a pericial, não foi realizada no momento oportuno, o que conduz à improcedência da ação, por falta de prova robusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC.

Por outro lado, se não fosse isso, deve-se aventar que os procedimentos médicos são de obrigação de meio e não de resultado, ou seja, a atuação do profissional médico deve-se pautar no uso de todos os métodos disponíveis, não podendo garantir 100% de eficácia, “verbis”:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
LAQUEADURA
. NOVA
GRAVIDEZ
.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Do afastamento da preliminar de não conhecimento do recurso 1. No que tange à preliminar de não conhecimento da apelação interposta, aduzida pela apelada nas contrarrazões, sob o argumento de que houve ofensa ao artigo 1.010 da lei processual civil, pois a parte apelante não atacou todos os fundamentos utilizados na sentença, rejeito a referida prefacial, uma vez que o recorrente abordou no recurso questões de direito, demonstrando especificamente a sua inconformidade com a decisão. 2. Ademais, as razões antes explicitadas atenderam aos pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos do recurso em questão, estando este devidamente fundamentado, impugnando os pontos da sentença que julgou inadequados ao caso concreto. Nada há, portanto, nas razões de apelação, que leve o recurso a não ser conhecido. Mérito do recurso em exame 3. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao estabelecimento hospitalar pelos serviços prestados, na forma do art. 14, caput, do CDC, o que faz presumir a culpa do réu e prescindir da produção de provas a esse respeito, em razão de decorrer aquela do risco da atividade desempenhada. 4. O Hospital demandado apenas desonera-se do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior. 5. Não obstante isso, para imputar a responsabilidade ao hospital, nos termos da legislação consumerista, tratando-se de demanda que discute a atuação técnica do médico que atendeu a demandante, cumpre verificar a ocorrência de culpa pelo profissional, ao qual se aplica a responsabilidade civil subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, de sorte a se aferir o nexo causal. Precedentes do STJ. 6.
A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. O objeto da obrigação não é a cura do paciente, e sim o emprego do tratamento adequado de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente.
7. Na análise quanto à existência de falha no serviço prestado, bem como da culpabilidade do profissional, o Magistrado, que não tem conhecimentos técnico-científicos atinente à área médica, deve se valer principalmente das informações prestadas no laudo pericial. 8.
Assim, não assiste razão à autora ao imputar ao réu a responsabilidade pelo evento danoso, na medida em que não restou comprovado nos autos qualquer conduta culposa pelo profissional que prestou atendimento àquela, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre a seguinte
gravidez
e o suposto erro médico. 9. Ausente falha no dever de informar, na medida em que a postulante firmou “consentimento pós-informado”, bem como foi alertada da possibilidade de insucesso do procedimento. Rejeitada a preliminar suscitada e negado provimento ao apelo.
(Apelação Cível, Nº 70079117099, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-11-2018) (grifei)

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. MÉDICO.
LAQUEADURA
. NOVA
GRAVIDEZ
. A prestação de serviços relacionados à saúde possui riscos inerentes, que não podem ser integralmente atribuídos aos médicos e hospitais.
A atividade médica, com referência à obrigação de meio, exige a presença de culpa do profissional para ser reconhecida a obrigação de indenizar. A responsabilidade do hospital decorre da falha do serviço ou de culpa por parte do médico. Não deve ser acolhido o pedido de indenização, porquanto ausente nos autos demonstração de que tenha havido incorreção na
laqueadura
realizada na autora.
Na espécie, a situação sofrida pela autora decorre de inúmeros fatores, mas não pode ser atribuída aos médicos ou ao hospital. Apelação não provida.(Apelação Cível, Nº 70069920676, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 27-10-2016) (grifei)

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CIRURGIA DE
VASECTOMIA
PLANEJADA COMO MÉTODO CONTRACEPTIVO.
GRAVIDEZ
POSTERIOR. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO.
A obrigação assumida pelo médico é de meio, devendo este utilizar-se de toda a técnica disponível para o tratamento do paciente; no entanto, não pode garantir o sucesso da cirurgia, que depende de fatores pessoais do paciente.
Hipótese em que restou demonstrado pela prova que o ocorrido não teve origem na imperícia da parte demandada. Inexistência do dever de indenizar. Dever de informar devidamente observado pela ré. Inocorrência de erro. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70062836077, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 24-09-2015) (grifei)

Assim, seja por um ou outro fundamento, não subsiste dever de indenizar, pelo que há ser mantida a decisão do Juízo monocrático, que julgou improcedente o pedido originário.

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação lançada ao longo dessa decisão,
NEGO PROVIMENTO
a presente recurso de apelação.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12%, cuja exigibilidade mantenho suspensa, em razão do que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém(PA), 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOUR
A

Relator

Belém, 16/03/2020